Tribunal: TJDFT
Processo: 0711946-38.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR DA CONDENAÇÃO. CRITÉRIO EXPRESSO. CRITÉRIO DE EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REEMBOLSO. VALOR DAS CUSTAS. DISTRITO FEDERAL. OMISSÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese o apelante pretende impugnar o critério adotado pelo Juízo singular para fixação dos honorários de advogado, tendo alegado também a ocorrência de omissão, na sentença, a respeito do reembolso das custas processuais adiantadas pela parte.
2. Nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando-se o disposto nos incisos do § 2o do mesmo artigo. 2.1. Como é perceptível, a fixação de honorários de advogado por apreciação equitativa é critério residual, de modo que sua aplicação não é irrestrita. 2.2. Por essa razão, nos casos de condenação, diante de critério expressamente estabelecido pela legislação processual, não pode ser admitida a fixação de honorários por apreciação equitativa com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC. 2.3. Ora, a pretensa fixação do valor dos honorários de advogado por meio do critério de equidade, nesse caso, ocasionaria desatendimento à regra segundo a qual o valor da condenação (art. 85, § 2o, do CPC) deve ser a base do cálculo do montante de honorários devido.
3. A isenção reconhecida ao Distrito Federal, nos moldes do art. 4o da Lei no 9289/1996, não o exime da obrigação de restituir as custas processuais adiantadas pela parte contrária, nos termos do disposto no parágrafo único do aludido dispositivo legal.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.